Tribunal: TJDFT
Processo: 0727927-79.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0727927-79.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. APELADO: VALERIA PINHEIRO BARBOSA DECISÃO Homologo o pedido de desistência do recurso. Após o trânsito em julgado, baixem-se. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator